Tribunal: TJMT
Processo: 1021064-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021064-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA
AGRAVADO: RURAL CANARANA LTDA, RURAL BRASIL S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO LIMINAR
Agravo de Instrumento n. 1021064-71.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Tutela Cautelar Antecedente, considerou preclusos os pedidos liminares de suspensão dos atos de expropriação da garantia fiduciária e cancelamento das cédulas de produto rural, pois já decididas anteriormente no 1o grau e analisadas no Agravo de Instrumento no 1014868-85.2020.8.11.0000.
Os agravantes sustentam que não existe a preclusão apontada, pois enquanto na Ação no 1000423-72.2020.8.11.0029 a causa de pedir estaria relacionada à nulidade calcada na coação, inconstitucionalidade do procedimento de Expropriação Extrajudicial, inaplicabilidade da Lei 9.514/97 nos contratos de financiamento que não de destinam à aquisição de imóveis, a dação em pagamento de parte do imóvel e não questionava a revisão do valor (id no61110989 - Pág. 8), nos presentes autos (1000837-70.2020.8.11.0029) arguiram a nulidade pela prática do crime de usura, enriquecimento sem causa pela cobrança indevida de juros e multas abusivas, alteração do contrato pela ocorrência de onerosidade excessiva e há pedido de revisão do valor do débito.
Alegam que após o julgamento do Agravo de Instrumento no1014868-85.2020.8.11.0000 sobreveio fato novo, pois foram notificados acerca do inicio dos atos expropriatórios do contrato de alienação fiduciária.
Dizem que em 27/05/2016 celebraram instrumento particular de confissão e novação de dívida com garantia de penhor no 001/2016, cujo débito de origem era de R$ 15.014.939,67, mas ao serem renegociadas foram majoradas para R$ 23.115.000,00, evidenciando a prática do ilícito de usura.
Aduzem que em decorrência das ilegalidades não conseguiram quitar a 2a parcela correspondente a 46.086,58 sacas de soja (R$ 3.456.493,05) e ao repactuarem o seu vencimento para 30/04/2021 foi aumentada para 98.192 sacas de soja (R$ 7.364.400,00).
No entanto outra vez refinanciaram o saldo devedor em 11/10/2019, culminando no instrumento particular com constituição de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel e outras avenças.
Dizem que se extirpadas as irregularidades apontadas, o valor devido em 31/08/2020 é de R$ 10.670.799,06 e não os R$ 18.180.000,00 inseridos no ultimo contrato.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Sem adentrar no mérito das razões recursais é evidente o dano de difícil ou incerta reparação visto que os agravantes estão na iminência de perder o imóvel.
Por outro lado não haverá prejuízo imediato à agravada, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Quanto ao pedido de cancelamento das cédulas de penhor rural, indefiro, ante o perigo de irreversibilidade da medida (§3o do art. 300 do CPC).
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para suspender por ora os atos expropriatórios dos imóveis matriculados sob o n. 19.024 e 19.025 do CRI de Canarana-MT, em nome da agravada.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator